Tribunal: TJDFT
Processo: 0750378-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750378-44.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLE CARLA GRAMAJO OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Isabelle Carla Gramajo Oliveira contra despacho proferido pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, movida pela ora agravante contra Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), determinou sua intimação para emendar a inicial “quanto aos pedidos finais, pois requerido somente a concessão de liminar e a indenização por dano moral, nada sendo formulado em relação à regra estabelecida no edital e em relação à sua participação no certame como candidata com deficiência”. Em suas razões recursais (ID 53803634), alega a agravante que o Juízo de origem deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Sustenta a recorrente que, ao se inscrever no vestibular da UnB 2024, solicitou atendimento especial, a fim de obter tempo adicional para realização da prova, haja vista ser diagnosticada com Transtorno Hipercinético de Conduta (CID F90.1 e CID F93.2). Relata que a banca organizadora do vestibular, ora demandada, indeferiu o pedido, sob o argumento de que o “CID não corresponde a uma deficiência, mas sim a uma doença”. Colaciona precedentes deste e. TJDFT que entende ampararem sua tese, ao argumento de que pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) fazem jus ao tempo adicional, invocando os princípios da equidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. Discorre sobre a abusividade da cláusula editalícia que viola a proteção constitucional às pessoas com deficiência. Pleiteia, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhe seja garantido “o direito de realizar as provas do Vestibular/UnB 2024, que ocorrerão em 25 e 26/11/2023, com o acréscimo de 1 (uma) hora”. E, no mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo recolhido ao ID 53803636. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, o agravo de instrumento objetiva a concessão de tempo adicional para realização das provas do vestibular da Unb, já aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro do corrente ano. O recurso foi interposto em 24/11/2023 às 15h48. Apenas no dia de hoje, às 14h57, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância certificou que não haveria sugestão de prevenção e encaminhou os autos à Secretaria, a qual, por sua vez, fez conclusão a esta Relatoria às 14h58. Portanto, o recurso só foi encaminhado para apreciação do pedido liminar após a ocorrência do vestibular mencionado nas razões recursais. Dessa forma, ultrapassado o evento em questão, conclui-se que houve perda superveniente do objeto do recurso, pois a tutela recursal, nesse aspecto, não é mais útil e/ou necessária. Não bastasse isso, o art. 1.015 do CPC apresenta o rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. Consoante relatado, o recorrente insurge-se, por meio do presente agravo de instrumento, contra decisão que determinou a emenda da petição inicial “quanto aos pedidos finais, pois requerido somente a concessão de liminar e a indenização por dano moral, nada sendo formulado em relação à regra estabelecida no edital e em relação à sua participação no certame como candidata com deficiência”. Com efeito, para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. Na espécie, o ato judicial recorrido constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o ato judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. O art. 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Convém ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre ressaltar que a admissão da natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade, subtrairia do Juízo de origem o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, veja-se o entendimento desta C. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, à míngua de previsão legal de cabimento de agravo de instrumento contra o reportado pronunciamento judicial, o recurso afigura-se incabível e, nesses moldes, não deve ser conhecido. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, bem como pela perda do interesse recursal, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;